Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 32138772, pp. 1-12) interposto por Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra ato do i. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 111023065 do processo de referência) que, no processo 0721312-66.2021.8.07.0007 , execução de título extrajudicial consistente em cotas condominiais requerida pelo agravante em desfavor de Antonio Marcos Pantoja dos Santos, determinou o aditamento da petição inicial para excluir os honorários convencionais nos seguintes termos: 1. Intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2. Os honorários advocatícios, se não houver previsão de sua cobrança em deliberação do condomínio anterior ao período da inadimplência, devem ser excluídos da memória de cálculo, porque neste caso são arbitrados, nos termos do artigo 827 do CPC. Prazo: 15 dias. Publique-se. Em razões recursais (Id 32138772, pp. 3-12), o agravante esclarece que ao adquirir uma unidade autônoma no condomínio, o agravado ficou sujeito às imposições da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificação, e à convenção condominial, devidamente aprovada e instituída em assembleia geral, obedecidos todos os contornos legais e aptos a produzir plenos efeitos, obrigando todos os condôminos em seus integrais termos. Afirma que a convenção condominial, no item 6.5, estabelece de forma clara a fixação de honorários advocatícios (Id 110341428 do processo de referência), se houver procedimento judicial, o que também foi ratificado na ata da assembleia de junho/2021(Id 110341426). Diz que foi estabelecido em convenção aprovada pelos condôminos a devida inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito condominiais, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do agravado. Colaciona diversos julgados deste e. Tribunal de Justiça que afirma amparem a sua pretensão. Argumenta que as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em convenção, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa. Aduz que o relatado reflete a plausibilidade do direito e o perigo na demora justifica-se na diminuição da probabilidade de recuperação da dívida condominial quanto mais tempo se demore a dar trânsito à demanda executiva. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento e o provimento, para reformar a decisão atacada e deferir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando -se prosseguimento à ação executiva. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 32138775 e 32138774, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico, no que foi devolvido à apreciação neste recurso, que o juízo a quo, mesmo em atenção à previsão, na convenção condominial, de cobrança de honorários advocatícios de 20% do débito, em caso de inadimplência do condômino, considerou não ser admissível que tal despesa seja imputada à parte agravada como executada. Ressaltou que os honorários advocatícios, se não houver previsão de sua cobrança em deliberação do condomínio anterior ao período da inadimplência, devem ser excluídos da memória de cálculo, porque neste caso são arbitrados, nos termos do artigo 827 do CPC[1]. Por isso, determinou a emenda. Malgrado tenha sido nominado como “decisão interlocutória”, trata-se, em verdade, tão somente de despacho, consoante definição por exclusão estabelecida pelo art. 203, §§1o a 3o, do CPC[2]. Entendo não se tratar de decisão interlocutória, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para atendimento pela parte exequente antes da deliberação judicial. Esse pronunciamento não se submete a recurso, de acordo com o artigo 1.001 do CPC[3], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[4]. Disso, como demonstrado, não se cuida concretamente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Vale ressaltar por último que, contra eventual ato judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação judicial fustigada, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC[5]. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o[6], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de execução movida pela parte agravante, porque se trata de simples despacho contra o qual não cabe recurso. Assevero, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932[7] do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Diante dessas considerações, com fulcro no artigo 932, III, do CPC[8], c/c o artigo 87, III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [6] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)